Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Ciente do ofício de Id 22804491, em que informa a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora determinada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. À Secretaria para aguardar por 30 dias. Após, intime-se o exequente para informar as diligências e/ou medidas porventura pleiteadas e deferidas pelo referido Juízo nomeado, visando à satisfação do crédito ora perseguido, sob pena de suspensão da presente execução (art. 921, III e §1o, do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora